Tribunal: TJMT
Processo: 1005355-74.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005355-74.2023.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DES
A.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (APELANTE), RODOLFO CAJANGO PERALTO - CPF: 014.247.101-11 (ADVOGADO), VALDECI RODRIGUES OSORIO - CPF: 748.447.680-34 (APELADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), GRAZIELA LODI - CPF: 853.422.111-15 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA NESPOLO - CPF: 866.390.641-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A 1a VOGAL RETIFICADO SEU VOTO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– REJEITADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ABARCADOS
EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RESULTOU EM ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PELOS EXEQUENTES – VERBA DEVIDA DE FORMA AUTÔNOMA EM PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEVIDO – NECESSÁRIA COBRANÇA DA PARTE ADVERSA NO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se pode afirmar que a sentença seja
extra petita
, sobretudo quando encontra respaldo na causa de pedir posta na inicial.

É direito do advogado de receber, autonomamente, e por inteiro, os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos em que fixados em ação por ele patrocinada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação interposta por
Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada contra
Valdeci Rodrigues Osorio e Marcia Aparecida
Nespolo
, para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 36.378,62 a título de honorários advocatícios. Fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação com pagamento na proporção de 40% para a requerida e 60% para o autor. Em decisão integrativa, determinou a redução da penhora no rosto dos autos n. 002173-78.2018.8.11.0037 para o valor da condenação.

Postula, inicialmente, pelo parcelamento do preparo recursal. Aponta, ainda, a necessária manutenção do bloqueio de valores deferido em medida antecipatória em sua totalidade.

Argui em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, porquanto o provimento judicial é diverso daquele requerido e constante da causa de pedir e pedido iniciais. Explica que a pretensão é de receber verba proveniente de ações que patrocinou em favor dos Apelados e não sobre a condenação dos apelados ao pagamento de percentual sobre o proveito econômico obtido relativamente ao contrato de prestação de serviços havido entre as partes.

Sustenta que a lide se trata da apropriação, pelos Apelados, de verba de sua titularidade, no caso, verba sucumbencial de ação por ele patrocinada.

Realça quanto ao fato de que as partes entabularam entre si, em razão da prestação de serviços prevista no contrato, que os Apelados receberiam em seu nome, para posterior repasse a ele, os honorários sucumbenciais deferidos nos autos em que representou os Apelados, argumento que não foi rejeitado em sede de contestação.

Requer o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a procedência total da ação, com a devida redistribuição dos ônus de sucumbência, com sua majoração.

Contrarrazões (id. 217149707). Rebate a alegação de julgamento
extra petita
sob o argumento de que a sentença prolatada respeitou os limites da demanda e decidindo a controvérsia de maneira congruente com os pedidos formulados. Destaca não haver honorários de sucumbência vinculados ao bem adjudicado e que a responsabilidade pelo pagamento de tais honorários recai sobre a parte contrária. Notícia que o apelante renunciou ao mandato na Execução de Sentença n. 0003806-05.2018.8.26.0037 (TJSP), o que resultou em
danos ao colocar os apelados em situação de desamparo. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RODOLFO CAJANGO PERALTO
,

OAB/
PR

55.938
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Honorários ajuizada por
Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior
contra
Valdeci Rodrigues Osorio e outra.

Ao que consta, o autor apelante, Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior, firmou com os requeridos apelados (Valdeci e Marcia), contrato de prestação de serviços advocatícios para representá-los na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face das empresas TRC
Aracoara
Transportes Ltda., Valentina Logística Ltda. ME, Adriana Aparecida Oliveira Silva EPP e Willian Santos Paiva, na qual foram vencedores em parte, com a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono dos autores, ora autor e apelante (Anibal), fixados em 15% sobre a soma das indenizações (proveito econômico).

O Cumprimento de Sentença n. 0003806-05.2018.8.26.0037 promovido naquele feito, abarcou o valor devido aos autores (Valdeci e Marcia),
bem assim os honorários sucumbenciais em favor do patrono, ora autor apelante (Anibal).

Sucede que a execução resultou na adjudicação pelos autores apelados (Valdeci e Marcia),
do imóvel com matrícula n. 47.120 do CRI de Araraquara/SP, que se comprometeram em devolver ao patrono (Anibal), após a venda do imóvel, a parte devida a título dos honorários sucumbenciais daquela ação, o que não teria sido cumprido.

Pretendeu, então, a parte autora apelante, a cobrança do referido valor, correspondente a 15% do valor obtido com a adjudicação do imóvel, bem como nos honorários de execução (art. 523, CPC), no valor total de R$ 108.673,64.

No entanto, o Juízo entendeu ser devido em favor do autor o percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido com a adjudicação, tomando por base o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios fixados entre advogado (Anibal) e clientes (Valdeci e Marcia). Nesse sentido, consignou:

O cerne da controvérsia está em saber se o requerente tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do êxito na demanda na fase executiva.

Com efeito, o Código Civil estabelece que a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, respeitando, inclusive, os princípios de probidade e boa-fé:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

In
casu
, o requerente demonstrou a existência da contratação, a prestação dos serviços e a adjudicação de um imóvel na demanda executiva.

O que o requerente aponta é que, com a adjudicação do imóvel, lhe caberia parte do valor, em razão dos honorários sucumbenciais e os requeridos nunca lhe passaram nada, ficando integralmente com o imóvel.

Extrai-se da petição de id no 120354703 que o imóvel adjudicado não quitou a execução, já que permanecia o saldo de R$ 77.246,33.

O contrato firmado de id no 120352431 entre as partes assim dispõe:

“1. O ADVOGADO receberá o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios antecipados para o ajuizamento da ação e
10% sobre o proveito econômico obtido advindo da ação em favor do CLIENTE
, a ser mensurado com o trânsito em julgado da ação;”

Logo, o proveito econômico obtido foi a adjudicação do imóvel, de modo que os 10% a título de honorários devem ser fixados sobre o valor do imóvel adjudicado e não sobre o valor total da execução.

Além disso, observo que no cálculo de id no 120352440, o requerente apresentou cálculo com valores distintos para cada fase processual, um valor para a fase de conhecimento e um valor para a fase executiva, em contrário com o pacto, que fixa um valor para toda a demanda, não importando por quantas fases o processo judicial passe.

De acordo com a avaliação de id no 141435912, o imóvel foi adjudicado por R$ 388.543,17 e, no id no 124425624, constava o débito de IPTU de R$ 24.756,95.

Assim, o proveito econômico obtido é de R$ 363.786,22, sobre o qual devem ser fixados os 10% previstos no contrato, sendo, portanto, o saldo a pagar de R$ 36.378,62.

Não há que se acrescentar à cobrança os 10% fixados na fase de cumprimento de sentença, com previsão no artigo 523 do Código de Processo Civil, pois esse valor deve ser cobrado da parte adversa, ou seja, executados na origem, bem como deve ser solicitada a reserva em favor do requerente pelo trabalho dispendido.

Pois bem. De início não se pode afirmar que a sentença seja
extra petita
, sobretudo quando encontra respaldo na causa de pedir posta na inicial. Vale dizer, não há falar em sentença
extra petita
se seus fundamentos não são divorciados do pedido inicial, visto que a parte autora pleiteia a cobrança de honorários advocatícios, o que foi deferido parcialmente pelo Magistrado.

Logo,
rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença por julgamento
extra petita
.

Porém, o recurso é procedente em parte.

Isto porque, a verba que o autor apelante pretende diz respeito à condenação de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o proveito econômico obtido pelos requeridos apelados em ação outra e por eles recebidos por conta da adjudicação do imóvel penhorado.

E nesse caso, o advogado tem direito a recebê-la, autonomamente, por inteiro.

Assim, não se trata a pretensão de receber honorários advocatícios contratuais, de modo que devido o recebimento do percentual de
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença em seu favor, vale dizer,
15%
sobre o proveito econômico obtido pelos exequentes
(aqui requeridos apelados) no Cumprimento de Sentença, consistente na adjudicação do imóvel com matrícula n. 47.120, do CRI de Araraquara/SP.

Mantém-se, também a sentença, na parte em que afastou a pretensão ao recebimento do valor correspondente a 10% de honorários advocatícios da fase de Cumprimento de Sentença. Isto porque o valor do imóvel adjudicado não quitou a execução, bem como, e principalmente, se trata de quantia devida pela parte adversa, no caso, os executados na origem.

Conquanto a reforma parcial da r. sentença, diante da sucumbência recíproca, mantém-se a condenação das partes nos ônus de sucumbência fixados na forma da sentença.

Posto isso, dá-se
parcial provimento
ao recurso para reformar a r. sentença para condenar os requeridos apelados ao pagamento em favor da parte autora do percentual de 15% sobre o proveito econômico obtido com a adjudicação do imóvel nos autos do Cumprimento de Sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Peço vista
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Aguardo
o pedido de vista.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADO RODOLFO CAJANGO PERALTO
,
OAB/PR 55.938.

Q
uestão de ordem.

O crédito honorário do apelante já tinha sido liquidado na fase de cumprimento de sentença
,
é um valor que já está fixo e é esse o valor que ele pretende receber, de acordo com os documentos
indicando o crédito,
como cálculos de liquidação e petições, que juntou na inicia
l.

SESSÃO DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024 (continuação de julgamento)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pelo que dos autos consta, o autor/apelante ajuizou esta Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios pugnando pelo recebimento dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na demanda por ele patrocinada em favor de seus clientes, ora réus/apelados, bem como dos honorários sucumbenciais nela fixados e dos honorários advocatícios de 10% arbitrados no início da fase de cumprimento de sentença (ID 217147278 – fls. 177/190).

A Sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 36.378,62 (trinta e seis mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), a título de honorários advocatícios contratuais, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Por consequência, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2o, do CPC. Ainda, condenou as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 40% (quarenta por cento) para a requerida e 60% (sessenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do CPC (ID 217149683 – fls. 333/338).

Irresignado, o autor/apelante aduz, preliminarmente, que a sentença é nula por ser “extra petita”, uma vez que o Juízo de origem proferiu sentença com provimento judicial diverso daquele pleiteado e constante da causa de pedir e pedido da petição inicial.

Sustenta que, sendo insuficiente o crédito principal à adjudicação da integralidade do imóvel penhorado em favor dos ora réus/apelados, as partes pactuaram acordo verbal de que seriam somados seus créditos – de titularidade dos apelados [crédito principal] e de titularidade do
apelante [sucumbência e honorários em virtude do artigo 523, §1o, do CPC] – para que pudesse ser adjudicado o imóvel na sua totalidade, ao invés de permanecerem os credores em condomínio com o antigo proprietário.

Defende que também pactuaram entre si que tal adjudicação ocorreria apenas em nome dos ora réus/apelados, que assumiram frente ao autor/apelante, o compromisso de lhe repassar seu crédito, uma vez que o receberam ao adjudicarem na integralidade o imóvel para si.

Alega que referido acordo previa que o repasse do valor ocorreria tão logo vendido o imóvel adjudicado em questão ou, acaso não fosse vendido com brevidade, seria realizado pelos próprios ora réus/apelados em pecúnia.

Menciona que, tendo passado inúmeros meses sem que houvesse qualquer demonstração dos ora réus/apelados de que estariam tentando efetivamente vender o imóvel, o autor/apelante, nos termos do que pactuou com os ora réus/apelados, solicitou que então lhe fosse realizado o repasse do valor que lhe pertencia, em dinheiro, o que, contudo, foi recursado pelos ora réus/apelados.

Diz que o pacto verbal apontado pelo autor/apelante é ponto fulcral da lide e a ausência de impugnação quanto ao fato foi apresentada na impugnação à contestação, especificação de provas, alegações finais, embargos declaratórios e, agora, neste recurso, contudo, não foi objeto de nenhum pronunciamento do Juízo de origem, mesmo quando tempestiva e oportunamente interpelado para tanto (ID 217149697 – fls. 386/403).

Por sua vez, os réus/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 217149707 – fls. 420/439).

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que não há se falar em sentença “extra petita”, quando os honorários contratuais reconhecidos como devidos pela Sentenciante integram o pedido inicial.

Superada essa questão, como relatado, o autor/apelante pretende seja reconhecida a existência de pacto verbal entre partes ora litigantes de que a adjudicação efetivada nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0003806-05.2018.8.26.0037, em trâmite perante a Quarta Vara Cível do Foro de Araraquara/SP, também abarcaria os honorários sucumbenciais pertencentes ao autor/apelante, de modo que, adjudicado o imóvel apenas em nome dos ora réus/apelados, estes se obrigaram a vender o bem e repassar o crédito respectivo ao autor/apelante.

Ocorre que, em que pese alegar, o autor/apelante nada provou acerca da existência desse acordo verbal e, por consequência, da indevida apropriação dos honorários de sucumbência por parte dos réus/apelados.

Por sua vez, ao apresentaram contestação os réus/apelados afirmam categoricamente que não houve a indevida apropriação dos honorários de sucumbência, bem como que, em decorrência da atuação do autor/apelante na demanda no. 0912514-29.2012.8.26.0037 que tramitou na Quarta Vara Cível da Comarca de Araraquara/SP (cujo Cumprimento de Sentença se deu nos autos no. 0003806-05.2018.8.26.0037, também em trâmite na mesma Vara Cível), apenas foi pactuado um contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual se estabeleceu o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) inicialmente, mais 10% (dez por cento) do proveito econômico da ação em favor do cliente.

Ou seja, diferentemente do que pretende fazer crer o autor/apelante, os réus/apelados refutam a alegação inicial, afirmando que nada devem além dos honorários contratuais.

Nesse contexto, não fazendo o autor/apelante prova mínima acerca dos fatos narrados, isto é, de que as partes firmaram um acordo no sentido de que os réus/apelados se comprometiam a quitar os honorários sucumbenciais arbitrados naquela demanda, na qual são eles também credores das empresas naquela demanda condenadas (TRC
Aracoara

Tranportes
LTDA EPP, Valentina Logística Ltda ME e Adriana Aparecida Oliveira Silva EPP), não há como reconhecer que são eles obrigados ao pagamento de tal verba honorária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c perdas e danos. Sentença que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção. Inconformismo da parte ré. Contrato de compra e venda de imóvel. Inadimplemento do comprador.
Alegado contrato verbal com a parte ré, reduzindo o valor da avença não confirmado pela parte contrária. Contrato verbal que não pode ser oposto ao contrato escrito
. Negócio jurídico envolvendo bem imóvel com valor superior a 30
salários-mínimos
(artigo 108 e 1.417, ambos do CC). Prevalência do negócio jurídico escrito, por se tratar de negócio jurídico solene. [...].
(TJ-SP - AC: 10007254520188260582 SP 1000725-45.2018.8.26.0582, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 31/10/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022).

Como cediço, o responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência é a parte contrária, ou seja, aqueles que sucumbiram na demanda, de modo que cabe ao autor/apelante buscar junto às empresas condenadas naquele feito (no. 0912514-29.2012.8.26.0037 que tramitou na Quarta Vara Cível da Comarca de Araraquara/SP) o crédito a ele devido, consubstanciado nos honorários sucumbenciais e nos honorários fixados na fase inicial do cumprimento de sentença no. 0003806-05.2018.8.26.0037.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 1o/7/2019). 2.
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora
. (...)"
(
AgInt
no
AREsp
1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019,
DJe
de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2020).

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PELO EXEQUENTE. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
.
EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO CONTRA EX-CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE
. CONCEITO DE PARTE SUCUMBENTE. 1. A legislação estabelece que os honorários sucumbenciais, assim como os incluídos na condenação por arbitramento, constituem direito do advogado, podendo ser executados autonomamente. 2. O comando judicial que fixa os honorários advocatícios estabelece uma obrigação entre o vencido e o advogado da parte vencedora.
Essa obrigação impõe ao vencido o dever de arcar com os honorários sucumbenciais em favor do advogado do vencedor
. 3. [...].
(STJ - REsp: 1120753 RJ 2009/0017745-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2015)

Ora, se incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora, também o é a condenação da parte contratante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Com efeito, não há como transferir para seus clientes a obrigação imposta à parte sucumbente naquele feito, de maneira que cabe aos réus/apelados apenas o pagamento dos honorários contratuais estipulados nos seguintes termos:

“1. O ADVOGADO receberá o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios antecipados para o ajuizamento da ação e
10% sobre o proveito econômico obtido advindo da ação em favor do CLIENTE, a ser mensurado com o trânsito em julgado da ação
.”
(ID 217147257 – fls. 29)

Assim, tendo em vista que o proveito econômico obtido foi a adjudicação do imóvel, os honorários contratuais de 10% (dez por cento) devem ser fixados sobre o valor do imóvel adjudicado, tal como definido na sentença.

Até porque, no caso, sequer houve o pagamento integral do crédito principal, de maneira que os autores/apelados, titulares do direito material, não podem deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito (honorários sucumbenciais) constituído por
acessoriedade
ao principal e titularizado por quem apenas os representou em juízo no processo em que reconhecido o direito.

A propósito:

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO, NATUREZA ALIMENTAR E CRÉDITO PRIVILEGIADO. PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TITULARIZADO PELO SEU CLIENTE VENCEDOR NA EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE E ESPECÍFICA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL ENTRE OS CREDORES CONCORRENTES. PRESSUPOSTO DO CONCURSO AUSENTE NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE INDEPENDÊNCIA E
AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES. INDISPENSABILIDADE DO INGRESSO APENAS POSTERIOR DO CREDOR CONCORRENTE, APÓS A OBTENÇÃO DE VALOR HÁBIL A SATISFAÇÃO, TOTAL OU PARCIAL, DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS, QUE SEGUIRÃO A NATUREZA DO CRÉDITO PRINCIPAL. TITULAR DO DIREITO MATERIAL A QUEM NÃO SE PODE OPOR A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PRIVILEGIADO INSTITUÍDO POR ACESSORIEDADE NA MESMA RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE SE SAGROU VENCEDORA. PROCESSO QUE DEVE DAR À PARTE TUDO AQUILO E EXATAMENTE AQUILO QUE TEM O DIREITO DE CONSEGUIR. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO A PARTIR DA REGRA TEMPORAL DE ANTERIORIDADE DA PENHORA. CONCOMITÂNCIA DA PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE AMBOS OS CRÉDITOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 27/09/2018 e atribuído à Relatora em 21/06/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve contradição ou omissão relevante no acórdão recorrido; (
ii
)
se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, de titularidade de sociedade de advogados que patrocinou os interesses da exequente vencedora, tem preferência na distribuição do produto da arrematação do imóvel penhorado no bojo desta execução, inclusive em relação ao crédito a ser recebido pela própria exequente
. 3- Inexiste contradição no
acórdão que, a despeito de reconhecer que a verba honorária é autônoma e dotada de privilégio legal, estabelece também que essa autonomia e preferência não são absolutas, a ponto de se sobrepor ao próprio crédito a ser recebido pela exequente. 4- Inexiste omissão relevante no acórdão que, resolvendo embargos de declaração opostos pela parte, examina a questão e afasta a existência de concurso de credores entre o advogado e seu cliente. 5- Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito do advogado, possuem natureza alimentar e são considerados créditos privilegiados, equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista para efeito de habilitação em falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Precedentes. 6-
A despeito disso, é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora
. 7- Não há concurso singular de credores entre o advogado titular da verba honorária sucumbencial e o seu cliente titular da condenação principal, uma vez que é elemento essencial do concurso a ausência de relação jurídica material entre os credores, exigindo-se, ao revés, que haja independência e autonomia entre as execuções até o momento em que um deles obtenha valor hábil a satisfazê-la, no todo ou em parte, quando os demais credores poderão ingressar no processo alheio e estabelecer concorrência com aquele que havia obtido êxito na perseguição do patrimônio do devedor. Doutrina. 8-
De outro lado, não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de
acessoriedade
entre os honorários sucumbenciais e a
condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora
. 9-
Em suma, o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima
chiovendiana
, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por
acessoriedade
ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito
. 10- Hipótese em que, inclusive, é inaplicável a regra do art. 908, §2o, do CPC/15, pois a perseguição dos valores devidos pelo executado, que culminou com a penhora e posterior alienação judicial do bem cujo produto se disputa, iniciou-se conjuntamente pela vencedora e pelo advogado, tendo sido a penhora para a satisfação de ambos os créditos sido realizada na constância da atuação do recorrente como representante processual do recorrido. 11- Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 1.890.615/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 19/8/2021).

Ante o exposto, com tais considerações, peço vênia ao eminente relator, para dar outra solução ao caso e, assim,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial
fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,
e
m face a divergência
,
peço vista
dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 (continuação de julgamento)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios julgada parcialmente procedente para condenar os apelados ao pagamento de R$36.378,62 de verba honorária.

O apelante (autor) firmou Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios para a defesa dos interesses dos apelados na Ação de Cobrança e Indenização por Danos Materiais e Morais que ajuizaram contra TRC
Aracoara
Transportes Ltda., Valentina Logística Ltda. ME, Adriana Aparecida Oliveira Silva EPP e Willian Santos Paiva, julgada procedente em parte, com a condenação destes últimos, réus na referida lide, a arcarem com verba honorária de 15% sobre o proveito econômico obtido no Cumprimento de Sentença, consistente no valor oriundo da venda de imóvel adjudicado.

Portanto, é esse o montante a que o apelante tem direito.

Já os honorários fixados na fase de Cumprimento de Sentença não são abrangidos pela presente Ação, pois o recebimento do respectivo título executivo judicial deve ser buscado contra os réus daquela lide (Ação de Cobrança e Indenização por Danos Materiais e Morais).

Pelo exposto,
acompanho o relator para dar parcial provimento ao Recurso
e condenar os apelados a pagarem ao apelante 15% do proveito econômico obtido com a adjudicação do imóvel penhorado no Cumprimento de Sentença.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Adiro ao voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 13/11/2024